Tribunal: TJSP
Processo: 1004031-23.2020.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Ação revisional de contratos de empréstimo pessoal c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e repetição simples do indébito - autora que sustenta a abusividade dos juros remuneratórios cobrados, dentre eles de 22,13% ao mês e 1.001,41% ao ano, muito superiores à média de mercado - admissibilidade da revisão - análise sob o enfoque da Súmula 297/STJ - revisão das taxas de juros

Ementa:
*Ação revisional de contratos de empréstimo pessoal c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e repetição simples do indébito - autora que sustenta a abusividade dos juros remuneratórios cobrados, dentre eles de 22,13% ao mês e 1.001,41% ao ano, muito superiores à média de mercado - admissibilidade da revisão - análise sob o enfoque da Súmula 297/STJ - revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada - recálculo dos valores de acordo com a taxa média divulgada pelo BACEN, com restituição simples do excesso - ação procedente - sucumbência da ré CREFISA - recurso provido.*